Tribunal: CARF
Processo: 13660.000618/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000618/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.249 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
GILDETE DE FIGUEIREDO ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
A dedução com dependentes na apuração do imposto de renda devido é
permitida quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Poderão ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas e com
plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus dependentes,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para acolher a dedução de R$ 1.272,00, a título de
dependente.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000618/2007-22
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000618/2007-22

convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 51/52) interposto contra decisão da 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls. 42/46,
que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
15/10/2007 (fls. 5/9), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, entregue em 12/4/2004 (fls. 32/35).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 11.728,73, acrescido de multa de ofício e de juros de mora (calculados até 31/10/2007),
refere-se às seguintes infrações: dedução indevida de dependente no valor de R$ 2.544,00 e
dedução indevida de despesas médicas no montante de R$ 26.383,25 (fls. 5/9).
Cientificada do lançamento em 25/10/2007 (AR de fl. 36), a contribuinte
apresentou impugnação em 21/11/2007 (fl. 2), acompanhada de documentos de fls. 3/25,
alegando em síntese, conforme se extrai do acórdão recorrido (fl. 43):
(...)
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 25.10.2007, conforme Aviso de
Recebimento — AR de fls. 33, com apresentação de defesa em 21.11.2007, conforme
instrumento e anexos de fls. 01/03 e 07/22.
Na peça impugnatória, a Contribuinte, através de seu procurador, apresenta as cópias
dos recibos de despesas médicas referente ao ano base de 2003, pedindo que seja feito o
acerto dos valores glosados.
Aduz que os dependentes constantes da declaração são seus filhos, que cursam ensino
supeiror (sic) com até 24 anos, conforme certidões em anexo.
Requer sejam aceitos os valores deduzidos com dependentes e despesas médicas.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 24 de novembro de 2009, a 7a Turma
da DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a impugnação procedente em parte, excluindo do
lançamento, por terem sido comprovadas nos termos da legislação de regência e razões expostas,
o valor de R$ 5.639,16 correspondente às despesas médicas e o valor de R$ 1.272,00 referente à
dedução da dependente declarada Pollyana Figueiredo Alves de Souza (fls. 42/46), conforme
ementa do acórdão no 02-24.622 - 7a Turma da DRJ/BHE, a seguir reproduzida (fl. 42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa da dedução.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 18/2/2010 (AR de fl. 49), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/3/2010 (fls. 51/52), acompanhado de documentos
(fls. 53/70), com os seguintes argumentos:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000618/2007-22

(...)
I - Os Fatos
A contribuinte acima identificada pede a revisão do lançamento, haja vista que seu filho
Francisco de Paula Alves de Souza Junior possuía 23 anos na época e estudava na
presente data na Universidade Federal de Minas Gerais no curso de Medicina, ( ano do
imposto de renda 2003/2004 o filho da mesma estava em curso) conforme comprovante
de seu Histórico em anexo, portanto estudante de nível superior que enquadraria na
legislação vigente.
Pede-se também a revisão da nota fiscal, Hospital Anchieta Ltda, Taguatinga/DF no
valor de R$ 19.597,00.Ressalta-se que a paciente em questão era mãe da declarante e
estava em sua dependência no ano calendário de 2003 exercício 2004, a mãe da
declarante ficou incapacitada de arcar com suas despesas e a filha Gildete De
Figueiredo Alves, ficou conseqüentemente arcando com sua despesas medicas,
entretanto não foi colocada em sua declaração como dependente pelo fato de a mesma
na época não possuía CPF, e estava imito adoentada tanto que veio a falecer em pouco
tempo ( conforme certidão de óbito em anexo) não tendo tempo hábil de providenciar
seu CPF.
II -O Direito
Conforme artigo 33 da lei 9230 parágrafo 1 os dependentes quando maiores até 24 anos
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior como e o caso do filho
da declarante francisco.de Paula Alves de Souza Junior, sendo que a mesma anexou a
este recurso o histórico da -universidade Federal de Minas Gerais( estudante de
medicina na época) como comprovante de sua escolaridade.
Conforme artigo 35 da lei 9250 inciso VI os pais que perceberem rendimentos de até R$
12.696,00 e estiverem sob sua dependência, a senhora Gildete de Figueiredo Alves na
época custeou todas as despesas médicas da mãe Erotídes Soares de Freitas( Segue
anexo da nota fiscal autenticada da certidão de óbito da mãe da declarante bem como a
certidão de casamento da mesma).
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para-o fim de assim ser
decidido, cancelando-se ou até revisando o débito fiscal em parte reclamado com os
novos fatos apresentados.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e “c”, § 2o
do artigo 8o e artigo 35 da Lei no 9.250 de 1995, regulamentados nos artigos 77, 80 e 81 do
Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigentes à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000618/2007-22

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós -ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000618/2007-22

§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no inciso IX do parágrafo único do art. 3o da Lei
no 10.741, de 1o de outubro de 2003, a pessoa com deficiência, ou o contribuinte que
tenha dependente nessa condição, tem preferência na restituição referida no inciso III do
art. 4o e na alínea “c” do inciso II do art. 8o. (Incluído pela Lei no 13.146, de
2015) (Vigência)
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000618/2007-22

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(grifos nossos)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
No recurso apresentado a contribuinte solicita a revisão do lançamento,
insurgindo-se em relação aos seguintes pontos: (i) alega que o filho Francisco de Paula Alves de
Souza Junior possuía 23 anos no ano-calendário de 2003 e era estudante universitário, juntando
para fins de comprovação a cópia do histórico escolar (fls. 65/68), de modo que nos termos da
legislação vigente poderia ser considerado como dependente e (ii) solicita que seja considerada a
nota fiscal do Hospital Anchieta Ltda, no valor de R$ 19.597,00, correspondente às despesas
hospitalares de sua mãe – sra. Erotides Soares de Freitas - que na época não possuía CPF e
apesar de estar sob sua dependência (afirma que custeou todas as despesas médicas da mãe), a
mesma não foi incluída como dependente na declaração de ajuste anual apresentada, vindo,
inclusive, a falecer aos 16/6/2003, conforme atesta certidão de óbito anexada aos autos (fl. 64).
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000618/2007-22

Ante a comprovação de que o filho Francisco de Paula Alves de Souza Junior
preenche os requisitos para figurar como dependente para fins do imposto de renda, deve ser
restabelecida a glosa realizada.
A DRJ/BHE manteve a glosa das despesas hospitalares constantes na nota fiscal
do Hospital Anchieta Ltda, no valor de R$ 19.597,00 (fl. 21), sob o seguinte argumento (fl. 45):
(...)
Nota Fiscal de fls. 18, Hospital Anchieta Ltda, Taguatinga/DF, valor de R$ 19.597,00,
identifica o nome da paciente como sendo Erotides Soares de Freitas, mãe da
declarante, no entanto, a beneficiária do serviço médico não é dependente da
impugnante para fins de imposto de renda, portanto tal despesa não pode ser dedutível,
conforme art. 8°, II, "a", §2°, III da Lei n° 9.250 de 1995, acima reproduzido;
(...)
As despesas médicas podem ser passiveis de dedução desde que respeitadas as
condições estabelecidas na legislação de regência. O contribuinte pode incluir todos os gastos
com saúde relacionados ao próprio tratamento, dos seus dependentes ou alimentandos, sem
limitação de valor. No caso concreto a contribuinte não incluiu a mãe como dependente na
declaração de ajuste anual apresentada, descumprindo assim um dos requisitos legais.
Oportuno deixar consignado que o dever constitucional dos filhos maiores de
amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade1, não se confunde com a permissão
estabelecida na legislação tributária da dedução de despesas médicas com os mesmos, uma vez
que para essa, devem ser cumpridos os requisitos estabelecidos na legislação do imposto de
renda.
Cumpre ainda registrar que o recurso voluntário não é o instrumento adequado
para requerer tanto a inclusão de dependentes não declarados, como o caso dos presentes autos.
De conformidade com o § 1° do artigo 147 do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento.
Repise-se que o pleito da contribuinte não pode ser acolhido, uma vez que não
cabe a alteração da declaração após o lançamento, quando as alterações pretendidas não
decorrem de mero erro de preenchimento, mas sim de verdadeira retificação de sua declaração.
Neste sentido, pertinente a transcrição do voto do Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, no acórdão no 2201-005.517, julgado em sessão de 12 de setembro de 2019, a
seguir reproduzido, cujos fundamentos utilizo como razões de decidir:
(...)
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura

1
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA
FEDERATIVA
DO
BRASIL
DE
1988.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Consula em: 16dez2020.
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar
e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000618/2007-22

do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
(...)
Assim, em que pesem as alegações da Recorrente, todavia o acórdão recorrido
não merece reparo neste ponto, devendo, nesse sentido, ser mantido o lançamento, na forma
decidida pelo juízo a quo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para acolher a dedução de R$ 1.272,00, a título de dependente.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital